Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743669-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBSON MOREIRA CORRENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Mostra-se preclusa a matéria de excesso de execução que foi não debatida oportunamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, restando incabível que a matéria seja tardiamente apontada como causadora de excesso de execução. 3. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser arguidas no momento adequado, restando incabível que a parte postergue a alegação para o momento em que entender mais oportuno. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 506 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido, ao não conhecer o pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, não observa que o tema em regência está vinculado a normas de ordem pública. Afirma que “a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período anterior a 27/04/1997”. Ressalta que caso não haja o reconhecimento de que o cumprimento de sentença está sendo realizado fora dos limites fixados no título exequendo, formado na ação coletiva 32.159/97, ocorrerá o indevido enriquecimento ilícito por parte do autor da ação e a afronta aos limites objetivos da coisa julgada. Pontua acerca da tese de não ocorrência da preclusão em relação a matérias de ordem pública, como é o caso da necessidade de correção da execução aos parâmetros fixados no título executivo. Pede, assim, a reforma do acórdão combatido para limitar a condenação às parcelas devidas desde a supressão do benefício-alimentação (janeiro de 1996) até a impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 (28/04/1997). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023 Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 506 do CPC. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem ser arguidas no momento adequado, restando incabível que a parte postergue a alegação para o momento em que entender mais oportuno, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028